Tribunal: STF
Processo: RE 1522704
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 25, p. 20-21):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMPO ANTERIOR AO INGRESSO NA MAGISTRATURA FEDERAL. FÉRIAS VENCIDAS. INDENIZAÇÃO DO PERÍODO. FRUIÇÃO DE FÉRIAS. SUPRESSÃO DO INTERSTÍCIO DE 12 MESES. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENTENDIMENTO POSTERIOR DO CJF. INAPLICABILIDADE. 



    1. Pretende-se a indenização em pecúnia do valor relativo a 30 dias de férias vencidas do ano de 2003, adquiridas no cargo de Procurador Federal, com o acréscimo do terço constitucional, com base na 'remuneração de juiz federal substituto, ou subsidiariamente de procurador federal; a indenização do valor relativo a 60 dias de férias vencidas do ano de 2004, em razão da dispensa do interstício anterior, também com os acréscimos correspondentes; ou, subsidiariamente, a fruição dos referidos períodos, no cargo de Juiz Federal Substituto. 



    2. O ingresso em nova Instituição implica em opção por nova vida funcional, rompendo-se relação jurídica pretérita, levando o interessado consigo apenas o direito de ver contado o tempo prestado, para efeito de aposentadoria, ou disponibilidade, ou de outras vantagens explicitadas, quer na Carta Magna, (STF, Ação Originária 527, DJ 3/3/00, mutatis) quer Lei Orgânica da Magistratura nacional (STJ, RMS 12800, DJ 4/02/02). 



    3. Só poderão usufruir as referidas férias louvando-se no tempo de exercício na Magistratura, e não em outro cargo, ou função pública, na medida que inaugurarem novo vínculo funcional, ao ingressarem nesta instituição, renunciando tacitamente a eventuais, vantagens obtidas em outra, salvo, frise-se, as que subsistem por força do Texto Básico da LOMAN



     4. Em que pese o fato, em princípio antiisonômico, de outros juízes substitutos, ingressaram na carreira em razão de aprovação no mesmo concurso do autor, terem logrado êxito em seus requerimentos administrativos, não há como se assegurar ao Autor, a pretexto de isonomia direito adquirido a determinado entendimento jurídico superado pelo Conselho de Administração deste Regional. 



    5. A interpretação firmada nos autos dos Processos Administrativos n°s 2006163182 e 2007160013 pelo Conselho da Justiça Federal, na Sessão de 07/03/2008, é posterior ao indeferimento do pleito administrativo do autor, cingindo-se o cerne da questão debatida naqueles autos do CJF sobre a exigência do interstício de um ano para usufruir férias daqueles que computaram tempo de serviço anterior à investidura no cargo de magistrado. 



    6. O Conselho de Administração, quando da apreciação do pleito do autor, firmou o entendimento de que os magistrados podem, eventualmente, usufruir as férias, desde logo, quando do seu ingresso na carreira, à conveniência do serviço, sem lhe ser exigido o primeiro período aquisitivo de férias, vez que, como possuem o direito a férias anuais, por sessenta dias (LC 35/79 artigo 66 caput), não há como aplicar-se, in casu, a exigência àqueles do § 1° , do artigo 77, da Lei 8.112/90. 



    7. Não há falar em indenização do período de férias não gozadas com acréscimo do terço constitucional, a uma, porque o autor, ao se desligarem da AGU solicitaram que as férias proporcionais não fossem indenizadas visando completar o período faltante na Magistratura para usufruir os 60 dias de férias a que os magistrados fazem jus; a duas, porque, segundo a orientação do Col. Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte, não é possível a concessão, aos Magistrados, de vantagem não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Lei Complementar n.° 35/79, como na hipótese, mutatis, de conversão de férias não gozadas em pecúnia. 



    8 - Precedente desta Turma Especializada: AC n° 2009.51.01.003142-0, DJ de 24/11/2010. 



    9 - Apelação e remessa necessária providas. Improcedência do pedido. Prejudicada a análise da pretensão veiculada no recurso adesivo consistente na majoração da condenação da ré em honorários advocatícios.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 32). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, I e XXXVI; 39, §3º; e 7º, XVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 39, p. 19):



     “(...) A toda evidência que há ofensa ao princípio da isonomia insculpido no artigo 5º, I, da Constituição da República, ofensa essa de forma direta, pois, repita-se, para seis magistrados do mesmo concurso e em situação jurídica indntica (sic) a do recorrente tiveram deferido a averbação de tempo prestado ao serviço público para união com o fim de fruição de férias no novo cargo de magistrado, dispensando-se o interstício de 12 (doze) meses exigidos, contudo, o recorrente teve idêntico pedido negado. (...)



    Dessarte, o acórdão ao negar o direito de indenização das férias vencidas e não gozadas, mesmo após oposição de Embargos de Declaração, violou o artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, o que não escapa ao nosso conhecimento.



    (...)” 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 46). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, asseverou o seguinte (eDOC 25, pp. 16-17):



    “(...) Nessa perspectiva, em que pese o fato, em princípio antiisonômico, de outros juízes substitutos, que ingressaram na carreira em razão de aprovação no mesmo concurso do autor, terem logrado êxito em seus requerimentos administrativos, não há como se assegurar ao Autor, a pretexto de isonomia, direito adquirido a determinado entendimento jurídico superado pelo Conselho de Administração deste Regional. 



    Quanto à aplicação da Resolução 585 de 26/11/2007 do CJF, nos termos a interpretação firmada nos autos dos Processos Administrativo nos 2006163182 e 2007160013 pelo Conselho da Justiça Federal, na Sessão de 07/03/2008, cumpre notar que a indigitada interpretação é posterior à Sessão do Conselho de Administração desta Corte, que indeferiu o pleito do autor de averbação de tempo de serviço para fins de férias.



    (...)



    Nesse cenário, não há falar em indenização do período de férias não gozadas, com o acréscimo do terço constitucional, a uma, porque o autor, ao se desligar da AGU solicitou que as férias proporcionais não fossem indenizadas, visando completar o período faltante na Magistratura para usufruir os 60 dias de férias a que os magistrados fazem jus; a duas, segundo a orientação do Col. Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte, não é possível a concessão, aos Magistrados, de vantagem não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (...)” (grifei)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Indenização de férias não gozadas. Pagamento em pecúnia. Legislação infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.516.325-AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13,11.2024) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.429.527-AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente